Tribunal: TJDFT
Processo: 0740690-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITCD. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. VALOR VENAL DE IMÓVEL DIVERGENTE NO MESMO EXERCÍCIO. CONDUTA CONTRADITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a revisar o lançamento do ITCD referente ao imóvel localizado na Quadra 206, Lote 5, Águas Claras/DF, a fim de que passe a considerar como base de cálculo o valor de R$ 313.487,72 (trezentos e treze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), bem como para que restitua ao autor a diferença paga do imposto, o qual deve ser atualizado pelo índice de correção monetária até a data da citação e pela SELIC a partir de então.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do Distrito Federal a lhe restituir a quantia paga a maior a título de ITCD, observado o valor de mercado do bem imóvel ou, alternativamente o valor do IPTU. Narrou que o inventariante requereu junto ao réu a expedição de guia de recolhimento do ITCD. Argumentou que o Distrito Federal tomou como base de cálculo do bem imóvel o valor de R$ 420.688,98. Defende que esse valor diverge da base de cálculo atribuída pelo réu para fins do cálculo do IPTU (R$ 313.487,72), bem como do valor de mercado do imóvel (R$ 320.000,00). Sustenta que foi partilhado somente 50% por cento do bem imóvel para herdeiras, sendo 25% para cada filha. Sustentou que o Distrito Federal atribuiu ao imóvel valor venal diverso do determinado pela lei, incorrendo em conduta abusiva.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na base de cálculo para fixação do ITCD. Em suas razões recursais o Distrito Federal afirma que a base de cálculo do ITCD não é a mesma utilizada para fins de incidência do IPTU, pois o tributo municipal deve ser apurado anualmente. Argumenta que o ITCD é tributo de competência estadual, cabendo a cada ente federativo instituir, regular e exigir esse tributo, inclusive acerca da apuração da respectiva base de cálculo, a qual deve ser apurada sobre o valor dos bens na data da avaliação, nos temos da Súmula 113 do STF. Requer a improcedência do pedido com a declaração de legalidade da exigência tributária impugnada.
5. No âmbito do Distrito Federal, o ITCD tem por base de cálculo o valor venal do bem, o qual deve ser apurado pela administração tributária por meio de avaliação, nos termos do artigo 7o, §1o da Lei Distrital no 3.804/2006. Igualmente, tem-se como base de cálculo do IPTU o valor venal do imóvel, apurado anualmente, por meio de avaliação do órgão fazendário, conforme art. 13 do Decreto no 28.445/2007. Logo, a base de cálculos de ambos os tributos é o valor venal do bem, ainda que os elementos utilizados na avaliação não sejam exatamente os mesmos.
6. No ponto, cumpre ressaltar que o Distrito Federal abarca a competência tributária estadual e municipal, nos termos do art. 147 e 155, ambos da Constituição Federal.
7. No caso, no exercício de 2023, com diferença de poucos meses, o mesmo Órgão Fazendário, atribuiu ao mesmo bem imóvel valores consideravelmente diversos, uma vez que para fins de ITCD atribuiu o valor de R$ 420.688,98 (ID 55421391, pg. 3) e para fins de IPTU a importância de R$ 313.487,72 (ID 55421391, pg. 5). Ainda que os elementos utilizados na apuração não sejam os mesmos, se mostra contraditória e incoerente a conduta do recorrente ao atribuir, no mesmo exercício e para o mesmo bem imóvel, valor venal com uma diferença significativa de R$ 107.201,26 (mais de 30% de diferença), sem apresentar as razões que justificaram a aludida valorização.
8. Assim, apesar da metodologia de apuração da base de cálculo do ITCD não ser a mesma do IPTU, no presente caso, se mostra correta a utilização do valor venal do imóvel no importe de R$ 313.487,72, para fins de apuração da base de cálculo do ITCD. Sentença Mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas dispensadas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.